Tribunal: TJMT
Processo: 1012988-50.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012988-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUCLAIL SANTOS AJALA ALMEIDA - CPF: 630.937.821-04 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.

ENERGIA. APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA.
FRAUDE ALEGADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DA RELAÇÃO COMERCIAL. COMPLEXIDADE. IMCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
ESPECTOGRAMA.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Havendo alegação de fraude em assinatura/áudio, indispensável a produção de prova técnica, tornando incompetente o juízo.
2-
A ausência de conhecimento técnico em espectograma, desautoriza o reconhecimento da contratação por áudio.
3-
A necessidade de perícia técnica só pode ser afastada, quando, além da semelhança da voz questionada com a original, estiverem dispostas outras provas que confirmem a relação jurídica.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 174504755, na reclamação nº
1012988-50.2023.8.11.0001,
do 8º JEC de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
-
PRELIMINAR:
- nulidade da sentença; - fraude na apresentação de gravação de áudio.;
MÉRITO
: - ausência de relação jurídica.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

Preliminar.

- da Súmula 32/TR/TJMT.

SÚMULA 32:
“É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.”

Evidentemente, a conclusão da Súmula em questão não pode ser utilizada de forma isolada, ou seja, indispensável que o indício de semelhança de assinaturas venha acompanhado de outros elementos de prova que formem, no conjunto, o convencimento da contratação pelo consumidor.

- da necessidade de perícia de voz (
espectograma
).

A alegada fraude na gravação de áudio/mídia da parte Recorrida, em que pese o pedido de julgamento antecipado, não autoriza o juízo a substituir a prova técnica necessária, por simples conferência.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. ENERGISA.
ÁUDIO DE SUPOSTA CONFIRMAÇÃO DE DADOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA). COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. Se a consumidora impugna o áudio da gravação juntado pela Reclamada, não reconhecendo a voz como sua, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda. Recurso Provido.”
(TJMT - RI 1010350-72.2022.8.11.0003 - TR – Rel. Valmir Alaercio Dos Santos - j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. ÁUDIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afirmando o consumidor que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que não contraiu e, de outro lado, acostando a empresa Recorrida áudio que comprova a existência do suposto contrato que consubstanciou o apontamento em questão, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica
.

2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT - RI 1001151-10.2021.8.11.0052 – TR – Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa - j. 10/07/2023 - DJE 17/07/2023). Grifei.

No caso, não se desconhece a conclusão da TRTJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“Ementa:
COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos juizados especiais – complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUMO – DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO.
Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados especiais.
”
(STF – TP – RE nº 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011). Grifei.

Por fim, a semelhança de voz na contratação atrelada a outros elementos de prova (
comprovante de entrega de mercadoria no endereço da parte; do serviço; do crédito; etc...
), em tese, autorizam o reconhecimento da relação jurídica. Contudo, não é o caso dos autos.

Acolho, portanto, a preliminar.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para:
a.1)
declarar nula a sentença de primeiro grau;
a.2)
reconhecer a incompetência do juízo para a causa, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito;
b)
de ofício, e após o trânsito em julgado, determino que a secretaria em primeiro grau, promova o encaminhamento de cópia do processo ao Ministério Público, para apuração da prática de crime, em tese;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023